Tribunal: CARF
Processo: 18050.010982/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.010982/2008-83
ACÓRDÃO
2401-011.842 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL GOOD SUPERMARKET LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar
folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 02), Debcad no 37.185.365-6, lavrado contra o
sujeito passivo acima identificado por ter a empresa deixado de incluir segurados contribuintes
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.842 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010982/2008-83
2
individuais em suas folhas de pagamento (CFL 30). O lançamento encontra-se detalhado no
Relatório Fiscal do Auto de Infração (e-fls. 08/10).
A Impugnação (e-fls. 21/24) foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/SDR em
decisão assim ementada (e-fls. 34/39):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folha de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, inclusive
os contribuintes individuais, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pela legislação tributária previdenciária.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 04/04/2011 (e-fls. 42/43), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 04/05/2011 (e-fls. 45/48) com mesmo teor de sua
Impugnação, insurgindo-se, em apertada síntese, contra a multa aplicada no presente processo
concomitantemente com a multa pelo descumprimento de obrigação principal aplicada nos Autos
de Infração no 37.185.367-2 e 37.185.368-0.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de multa por descumprimento de obrigação acessória
prevista no art. 32, I, da Lei no 8.212/91 combinado com o art. 225, I e §9o, do Decreto no
3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), a qual não se confunde com a multa pelo não
pagamento de tributo exigida nos processos relativos ao descumprimento de obrigação principal
(Debcad no 37.185.367-2 e no 37.185.368-0). Os fatos geradores são distintos, não havendo
qualquer irregularidade na aplicação concomitante das penalidades, ao contrário do que defende
a interessada.
É nesse sentido o entendimento exarado no acórdão recorrido, cujas razões de
decidir acompanho (e-fls. 36/39):
A Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no caput e parágrafo 3o do art. 2o,
discorrendo a respeito de competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
assim dispõe:
Lei no 11.457/2007. (...)
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita
Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.842 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010982/2008-83
3
avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de
substituição.
(...)
§3o As obrigações previstas na Lei n o 8.212, de 24 de julho de 1991, relativas às
contribuições sociais de que trata o caput deste artigo serão cumpridas perante a Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Conforme já explicitado nos autos, o contribuinte foi autuado por deixar de
preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos
os segurados a seu serviço, nos termos da legislação abaixo transcrita (Lei no
8.212, de 1991, art. 32, inciso I, c/c o art. 225, inciso I e parágrafo 9o, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999).
Lei no 8.212/1991.
(...)
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social.
Decreto no 3.048/1999 (RPS).
(...)
Art.225. A empresa é também obrigada a:
I- preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da respectiva
folha e recibos de pagamentos;
(...)
§9o A folha de pagamento de que trata o inciso 1 do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador
de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado, trabalhador
avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
V - indicar o número de quotas de salário família atribuídas a cada segurado empregado ou
trabalhador avulso.
Pelo descumprimento à legislação acima, o contribuinte se sujeitou a multa
prevista no art. 92 da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 283, inciso I,
alínea “a”, combinado com o art. 373 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999.
Decreto no 3.048/1999 (RPS)
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.842 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010982/2008-83
4
(...)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e
10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada
neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e
trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617, 35 (sessenta e três mil, seiscentos e
dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-
lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas seguintes
infrações:
(...)
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e com os
demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social;
O valor da multa aplicada, previsto no inciso I do art. 283 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, encontra-se,
conforme determina a Lei no 8.212, de 1991, em seu at. 102, atualizado pela
Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008, publicada no Diário Oficial da União em
12/03/2008. Veja-se:
Lei no 8.212/1991
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas
épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social.
Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008.
(...)
Art. 8o A partir de 1o de março de 2008:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada, previsto no seu art. 283, varia, conforme a gravidade
da infração, de R$1.254,89 (um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove
centavos) a R$ 125.487, 95 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e
noventa e cinco centavos); (original não grifado).
Cumpre ressaltar que, em decorrência da relação jurídica existente entre o
contribuinte e o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, abaixo
transcrito, prevê duas espécies de obrigações tributárias: uma denominada
principal, outra denominada acessória. Veja-se:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela
decorrente.
§2o A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.842 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010982/2008-83
5
§3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária”.
A obrigação principal consiste no dever de pagar tributo ou penalidade pecuniária
e surge com a ocorrência do fato gerador. Trata-se de uma obrigação de dar,
consistente na entrega de dinheiro ao Fisco.
A obrigação acessória surge da instituição de dever instrumental a cargo do
sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do ia tributo, ou negativa (não fazer).
[...]
O Auto de Infração debcad no 37.185.367-2 diz respeito a descumprimento de
obrigação tributária principal (por falta de recolhimento das contribuições sociais
destinadas à Seguridade Social, cota da empresa) e o Auto de Infração debcad no
37.185.368-0 também descumprimento de obrigação tributária principal (neste
caso por falta de recolhimento das contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social, cota do segurado contribuinte individual), enquanto que o Auto de
Infração sob julgamento foi pelo fato de a empresa ter deixado de preparar folha
de pagamento nos moldes determinado pela legislação norte do feito.
[...]
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 59
DF CARF MF
Original